Tribunal: CARF
Processo: 15586.720150/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720150/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.823 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração ou a Decisão da DRJ que
apresentem clara motivação e que não acarretem qualquer prejuízo à defesa.
LITÍGIO ADMINISTRATIVO. PLEITO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA.
SUMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade devidamente prevista
em lei, não cabendo ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da
exação com diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade,
Proporcionalidade ou do Não Confisco.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos
formalizados nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720150/2013-08
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.823 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720150/2013-08

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 03-
56.338, de 22 de outubro de 2013, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília/DF (fl. 299 a 309), que analisou impugnação apresentada em face de
Auto de Infração, DEBCAD no 51.029.598-3, fl. 03 a 15, no valor de R$ 368.158,06, incluindo
multa e juros, referente a glosa de compensações efetuadas em desconformidade com o art. 170-
A da Lei 5.172/66 (CTN).
O Relatório Fiscal consta de fl. 18 a 24 e evidencia que a empresa ajuizou
mandados de segurança de números 2010.50.01.005856-5 e 0014076-83.2011.4.02.5001
objetivando que fosse reconhecido o direito de não recolher contribuição previdenciária patronal
sobre valores pagos aos empregados a título de adicional sobre horas extras, adicional noturno,
de insalubridade, de periculosidade, de transferência, aviso prévio indenizado e respectiva
parcela do 13° salário (processo n° 0014076-83.2011.4.02.5001) e relativos aos quinze primeiros
dias de afastamento dos empregados em caso de doença ou acidente (antes de obtenção do
auxílio doença ou auxílio acidente), salário maternidade, férias e adicional de 1/3 (um terço) de
férias (processo n° 2010.50.01.005856-5).
O contribuinte obteve sucesso parcial em seu pleito no julgamento em 1a
Instância, com a ressalva expressa do Juiz para que fosse observado o preceito contido no art.
170-A do CTN, que veda a compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial antes do
trânsito em julgado.
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 249 a 275, em que elencou os motivos que entendia amparar sua convicção da
improcedência do lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou
a impugnação improcedente, lastreada nas conclusões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AIOP - DEBCAD N° 51.029.598-3
COMPENSAÇÃO. GLOSA
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.823 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720150/2013-08

DECISÕES JUDICIAIS
No termos do art. 170-A do CTN, buscada a via judicial há de se aguardar a
definitividade da decisão judicial.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso E, com a redação dada pela
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as ultimações sejam feitas por
via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
Inexistindo previsão legal para intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de
endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 29 de novembro de 2013, fl. 314, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 316 a
381, em que elenca suas as razões, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente das razões que
entende justificar o reconhecimento da regularidade das compensações por ele efetuadas.
- DAS NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO
- NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIOLAÇÃO DA MOTIVAÇÃO
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
A defesa argui a nulidade da Decisão recorrida, já que não enfrentou matérias
prejudiciais da manutenção do crédito tributário nos termos em que lançado.
Sustenta que o Auto de Infração deve ser claro, nítido, auto explicável, coerente e
exato na descrição dos fatos e nos fundamentos legais, além de estar amparado em provas, não
podendo estar lastreado em meros indícios.
Argui a nulidade da autuação e da decisão recorrida por entender que há carência
de fundamentação no ato administrativo constituído do auto de infração.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.823 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720150/2013-08

No que tange ao Auto de Infração, as alegações em questão não foram submetidas
ao Julgador de 1a Instância administrativa, pelo que se constata que estamos diante de
argumentos novos que não integraram a impugnação, razão pela que é importante destacar o que
prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, por não ter sido objeto da impugnação ao lançamento, a parcela do
presente tópico que ataca o Auto de infração deve ser considerado matéria não impugnada, não
merecendo conhecimento, por falta de competência deste Conselho para avaliar questões que
estejam fora do litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Por outro lado, no que tange à Decisão recorrida, não há insurgência objetiva que
aponte a mácula do citado ato administrativo, já que a defesa se limita a afirmar que o julgador
de 1a instância não teria enfrentado matérias relevantes e que teria sido superficial, mas não
indica em que ponto identifica tais condutas omissivas.
Ainda assim, não há qualquer carência nos motivos apontados pela Autoridade
lançadora ou pela Decisão recorrida para justificar ou manter o lançamento. O relatório fiscal é
claro ao afirmar que a glosa de compensação decorre da utilização de créditos oriundos de ação
judicial antes de seu transito em julgado. Por sua vez, a Autoridade lançadora tratou da matéria
acompanhando os exatos termos da impugnação, razão pela qual rejeito a preliminar.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Neste tema, a defesa afirma que o presente recurso voluntário é hipótese de
suspensão da exigibilidade do debito lançado, nos termos do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional.
Tendo sido formalizado recurso voluntário tempestivo, como efetivamente o foi, o
valor lançado está suspenso. Assim, não há litígio em relação à suspensão da exigibilidade da
exigência, sendo certo que assim permanecerá até a conclusão de todos os atos processuais
cabíveis nos termos da legislação de regência.
Portanto, nada a prover.
DO DIREITO
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.823 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720150/2013-08

A defesa afirma que os créditos utilizados em sua compensação são
absolutamente legais, pois existem pagamentos a título de contribuição previdenciária a maior ao
longo do período, já que o fisco sempre exigiu tributo sobre valores pagos nos 15 primeiros dias
de afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem como sobre salário-maternidade, férias
e seu respectivo adicional.
Após considerações teóricas, afirma que praticou o procedimento de forma
correta, sem violação do art. 170-A do CTN, já que esta é regra destinada ao Judiciário e não ao
contribuinte.
O recorrente, ainda, aponta precedente judicial acerca do mérito de rubrica cuja
incidência tributária já foi submetida ao crivo do Judiciário.
São estas, em apertada síntese, as alegações recursais, é salutar rememorarmos o
que prevê a legislação de regência:
Lei 5.172/99 (CTN)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
LEI 8.383/91
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
Como se vê, a vedação contida no art. 170-A tem plena compatibilidade com o
que prevê o art. 170 do mesmo diploma. Afinal, se ainda não há trânsito em julgado, não há
liquidez e certeza do montante de eventual indébito tributário.
Não há de se falar em vedação destinada ao Juiz, pois o instituto em tela é
faculdade destinada ao titular do crédito e se assim não fosse, o fato é que o contribuinte buscou
amparo no Judiciário, mas não cumpriu os termos do provimento judicial, já que a Decisão lá
exarada é inequívoca (fl. 204/206):
2.8 - DA IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR COMPENSAÇÃO ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
O caso sub examine enquadra-se perfeitamente no disposto no art. 170-A do CTN. A
compensação das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente dependem do
trânsito em julgado desta sentença. Não há razão para afastar essa disposição legal. A
existência de controvérsia judicial a respeito da legalidade ou não da incidência do
tributo atrai imediatamente a aplicação do art. 170-A do CTN.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.823 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720150/2013-08

Esse dispositivo apenas transformou em norma legal entendimento que já estava
consagrado pela jurisprudência, cristalizado pela Súmula n° 212 do STJ: "A
compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar."
(...)
3 - DISPOSITIVO
Tendo em vista o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e
RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC e da Fundamentação, para:
(a) PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO quanto aos fatos geradores concretizados antes
do decênio que antecedeu a impetração do mandado de segurança;
(b) DETERMINAR que a autoridade impetrada se abstenha de recolher (ou realize a
cobrança da contribuição previdenciária a cargo da impetrante sobre os pagamentos
feitos aos empregados a título de adicional de 1/3 de férias e relativos aos primeiros
quinze dias de afastamento antes da concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente;
(c) DECLARAR o direito da impetrante de efetuar a compensação da contribuição
previdenciária a cargo do empregador incidente sobre as rubricas mencionadas no item
anterior, com outras contribuições da mesma espécie (ou seja, aquelas destinadas ao
custeio da Seguridade Social, o que abrange a contribuição sobre folha de salários),
respeitada a prescrição, bem como o art. 170-A do CTN. A compensação deverá ser
realizada pela impetrante de acordo com as nornas estabelecidas pela Receita Federal do
Brasil;
Assim, improcedentes os apelos recursais neste tema, sendo certo que não cabe a
esta turma avaliar matéria cujo mérito já foi submetido ao crivo do Judiciário, em razão da
evidente a renúncia à instância administrativa, o que impõe a aplicação da Súmula Carf abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
- DA NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES EXIGIDAS DA
RECORRIDA
- DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
- DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE VALORES OBJETO DA AUTUAÇÃO FISCAL
- DO PAGAMENTO DO INDÉBITO. DIREITO A RECOMPOSIÇÃO DA
PARCELA INDEVIDA RECOLHIDA
A defesa busca demonstrar a não incidência do tributo previdenciário sobre
salário-maternidade, férias, adicional de férias, aviso prévio indenizado, inclusive a respectiva
parcela do 13o salário.
Faz considerações teóricas acerca dos aspectos constitucionais e legais do tributo
previdenciário, tudo para apontar que não há remuneração por serviços prestados no pagamento
das rubricas elencadas no parágrafo precedente.
A seguir a defesa abre subtítulos específicos para tratar de cada rubrica.
Sustenta, ainda, que tendo efetuado o regular recolhimento de tributo sobre os
pagamentos em tela, tem direito de reaver o valor recolhido indevidamente.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.823 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720150/2013-08

Ainda que a Decisão recorrida tenha tratado da matéria, externando sua convicção
de que apenas não integrarão o salário-de-contribuição, as rubricas pagas em conformidade com
o disposto na Lei 8.212/91, artigo 28, § 9o e alíneas, assim como nos termos do art. 214,
parágrafo 9o, do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99), é certo que o juízo
acerca da incidência ou não de tributação sobre as rubricas em discussão não é mais passível de
discussão na presente demanda.
De início, vale ressaltar que não se está exigindo tributo incidente sobre valores
pagos a tais títulos, mas se exige débitos que foram efetivamente declarados pelo contribuinte, os
quais teriam sido indevidamente compensados com suposto indébito tributário relativo a tais
rubricas.
Por outro lado, se a questão da incidência ou não de tributação sobre tais rubricas
está sob o crivo do judiciário, não cabe nova avaliação por esta Corte, em razão da supremacia
da Decisão judicial sobre a administrativa, do que resulta a conclusão pela renúncia à instância
administrativa já citada alhures.
Não há de se falar em negar a possibilidade de utilização do suposto indébito
tributário, pois o cerne do permissivo legal para o contribuinte compensar crédito de pagamento
indevido ou a maior é que este esteja revestido de liquidez e certeza, o que não se verifica neste
caso, com a ressalva de que, conforme já visto acima, a lei e a própria Decisão judicial
impuseram ao contribuinte o dever de aguardar o transido em julgado do provimento judicial.
Assim, no momento oportuno, será possível a utilização de eventual indébito
tributário. Contudo, como a compensação se dá no momento de sua efetivação pelo contribuinte,
é dever do Agente Fiscal avaliar se a mesma se deu nos termos da legislação, adotando as
medidas pertinentes nos casos em que seja constatada infração às regras correspondentes.
Portanto, nada a prover.
DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CORRELATA
No presente tema a defesa informa a formalização de Mandado de Segurança
objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento -
da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91, sobre as
remunerações pagas aos seus empregados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento de
funcionários doentes (antes da obtenção do auxílio-doença e auxílio acidente), bem como a titulo
de salário maternidade, férias gozadas e um terço constitucional de férias.
O que se constituiria óbice à exigência em comento, em que o Agente Fiscal teria
incluído na base de cálculo do suposto débito fiscal importâncias pagas a este título.
Sintetizadas as razões recursais, conforme já dito no tópico precedente, não se está
exigindo tributo incidente sobre valores pagos a tais títulos, mas se exige débitos que foram
efetivamente declarados pelo contribuinte, os quais teriam sido indevidamente compensados com
um suposto indébito tributário relativo a tais rubricas.
Assim, ainda que o pleito judicial em comento tenha concluído pela não
incidência tributária sobre tais rubricas, é certo que não terá efeitos sobre a presente exigência,
que está amparada em valores efetivamente declarados pelo próprio contribuinte e compensados
com supostos créditos tributários que não apresentavam liquidez e certeza.
Portanto, nada a prover.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.823 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720150/2013-08

DA
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
NÃO-CONFISCO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF.
Neste item, a defesa alega que, ainda que fossem devidos os valores exigidos, não
poderia ser penalizada na forma como pretende o Fisco, já que a multa lançada se apresenta
extremamente excessiva, violando Princípios jurídicos.
Apresenta considerações teóricas sobre a matéria.
Sobre o tema, vale destacar que os Princípios da Capacidade Contributiva, da
Isonomia, da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Moralidade e, ainda, a verificação de
efeito confiscatório de uma multa fiscal são diretrizes que se dirigem ao legislador. Uma vez
positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual desproporcionalidade de seus
reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes, tudo por conta da atividade vinculada e
obrigatória de constituição do crédito tributário.
Ademais, nos termos da Súmula Carf no 02, já transcrita alhures, é incabível a
manifestação desta Turma acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
A multa de mora lançada no presente processo têm lastro legal em plena vigência,
não havendo decisão judicial em sede de controle concentrado que tenha reconhecido a
inconstitucionalidade de tais exigências.
Portanto, considerando a previsão legal da penalidade exigida e, ainda, o caráter
vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142
da Lei 5.172/66, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
O recorrente apresenta considerações sobre a matéria com o fim de demonstrar a
impossibilidade de utilização da Selic como taxa de juros moratório.
Contudo, sobre tais argumentos, deixo de trazer maiores considerações, já que se
trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, nada a prover.
DA ENTREGA DA GFIP E DOCUMENTOS PELA RECORRENTE
O recorrente afirma que cumpriu com sua obrigação de apresentar GFIP, as quais
demonstram inequivocamente a realidade do recolhimento do FGTS e das contribuições devidas
pela impugnante. Do que conclui que inexiste suporte “fático e legal para que se mantenha as
alegações em destaque”.
Sintetizadas as alegações recursais neste tema, constata-se que não há um objeto
recursal específico, pois a defesa aponta que apresentou GFIP de forma regular, mas não se
defende da acusação fiscal de que teria errado ao informar alíquota zero da GILRAT.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.823 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720150/2013-08

Assim, nada a prover.
DA MULTA ISOLADA – AUTO DE INFRAÇÃO 15586.720151/2013-44
No presente tema a defesa trata de exigência controlada em processo diverso.
Assim, deixo de conhecer da matéria nestes autos, já que tais razões serão devidamente
apreciadas no processo correspondente.
DA MULTA INDEVIDA
Neste item, a defesa alega que, ainda que fossem devidos os valores exigidos, não
poderia ser penalizada na forma como pretende o Fisco, já que a multa lançada se apresenta
extremamente excessiva, violando Princípios jurídicos.
Apresenta considerações teóricas sobre a matéria.
Sobre o tema, vale destacar que os Princípios da Capacidade Contributiva, da
Isonomia, da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Moralidade e, ainda, a verificação de
efeito confiscatório de uma multa fiscal, são diretrizes que se dirigem ao legislador. Uma vez
positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual desproporcionalidade de seus
reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes, tudo por conta da atividade vinculada e
obrigatória de constituição do crédito tributário.
Tais alegações não correspondem a matérias aptas para julgamento nesta Corte, já
que ao julgador administrativo não cabe emitir qualquer juízo sobre a inconstitucionalidade de
leis tributárias ou mesmo afastar sua aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob amparo
de inconstitucionalidade, tudo conforme se vê nos comandos abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ricarf.- Portaria MF 343/2015. - Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
As multas lançadas no presente processo têm lastro legal em plena vigência, não
havendo decisão judicial em sede de controle concentrado que tenha reconhecido a
inconstitucionalidade de tais exigências.
Portanto, considerando o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, improcedem dos apelos
recursais.
SUSTENTAÇÃO ORAL
A defesa requer intimação, na pessoa de seu representante legal, para oportuna
sustentação oral no momento do efetivo julgamento do presente neste Conselho.
Não obstante, trata-se de tema sobre a qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.823 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720150/2013-08

Contudo, é certo que, no momento oportuno, será publicada no Diário Oficial da
União a pauta de julgamento, sendo oportunizado à defesa a manifestação quanto à intenção de
apresentar sua sustentação oral, naturalmente, há prazos regulamentares que deverão ser
observados.
Assim, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 395
DF CARF MF
Original